Tribunal: TJMT
Processo: 1028315-58.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028315-58.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (RECORRENTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ALCIDES BATISTA DE SOUZA - CPF: 205.224.791-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DE IMÓVEL. CONEXÃO COM AÇÃO REIVINDICATÓRIA NA JUSTIÇA COMUM. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, em ação que busca a condenação do recorrido ao pagamento de aluguéis e indenização por danos morais, fundada na ocupação supostamente indevida de imóvel
pertencente a parte
recorrente
, a qual alega já
estar
definida por
outra decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar pedido indenizatório decorrente de ocupação de imóvel, quando a questão da posse é objeto de ação pendente de julgamento definitivo na Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão indenizatória por uso indevido de imóvel depende da definição prévia sobre a posse, que constituem a causa de pedir remota da demanda.

4. A anulação de processo anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, com determinação de reabertura da fase instrutória na Justiça Comum, demonstra que a questão
possessória
sobre o imóvel permanece controvertida, afastando a alegação de direito consolidado do recorrente.

5. A existência de conexão entre a ação indenizatória e a ação petitória pendente impõe o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial, a fim de se evitar o risco de decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica, devendo o feito tramitar perante o juízo prevento da Justiça Comum.

6. O reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da complexidade da causa e da conexão com outro processo, acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar ação indenizatória por uso indevido de imóvel é afastada quando a questão
possessória
, causa de pedir da demanda, encontra-se pendente de julgamento em ação petitória na Justiça Comum, em razão da conexão e do risco de decisões conflitantes. 2. Reconhecida a incompetência, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito no âmbito dos Juizados Especiais, conforme dispõe o art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 485, VI, e art. 98, §§ 2º e 3º; Lei n. 9.099/95,
arts
. 51 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
n. 2.729.956/MT.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1028315-58.2025.8.11.0003

Origem
: 2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente
: Gilmar Pereira Rodrigues

Recorrido
: Alcides Batista de Souza

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Gilmar Pereira Rodrigues ajuizou reclamação em face de Alcides Batista de Souza. Noticiou que: a) é legítimo proprietário de imóvel invadido pelo reclamado; b) quando chegou ao imóvel, encontrou-o invadido e loteado; c) o reclamado adquiriu o imóvel de terceira pessoa que se autodeclarou dona do terreno; d) já existe sentença transitada em julgado no processo nº 0000532-46.2020.8.11.0048 reconhecendo a ilegalidade da ocupação; e) o reclamado praticou crime ambiental ao desmatar área de preservação permanente. Requereu: a) indenização pela utilização exclusiva do imóvel pelo reclamado, no valor de 1
salário mínimo
mensal, desde 14/09/2021 (data da intimação da sentença no feito anterior) até a data atual; b) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 pelos danos ambientais cometidos.

O juízo singular concluiu que: a) compulsando o PJE, verificou-se
haver
iguais demandas com as mesmas partes litigando quanto à propriedade/posse do imóvel; b) embora o pedido principal não seja a posse do imóvel, o pedido necessita da análise do direito real; c) a análise dos pedidos formulados necessita da análise quanto à propriedade/posse do imóvel, situação incompatível com o rito
sumaríssimo
; d) há falta de interesse de agir consubstanciada na falta de adequação. Ao
final,
proferiu
sentença
de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) há interesse processual
, por estar
presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação; b) não há litispendência, pois não existe identidade entre as ações; c) as supostas ações mencionadas pelo juiz sentenciante têm objeto diferente, tratando-se de pedido de Oposição movido pelo recorrido contra o recorrente; d) o presente processo busca indenização por danos materiais e morais, não discutindo a propriedade do imóvel; e) a propriedade do imóvel é incontestavelmente do recorrente, conforme matrícula e sentença transitada em julgado; f) não há que se falar em análise quanto à propriedade, pois esta já foi reconhecida em processo anterior. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença; b) determinar o retorno dos autos para prosseguimento e processamento.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada, não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contextualização processual

Antes de se examinar o mérito da controvérsia devolvida à apreciação desta Turma, é necessário contextualizar o cenário processual.

A presente reclamação foi ajuizada por
Gilmar Pereira Rodrigues
, que pleiteia
indenização pelo uso do imóvel rural “Sítio Sol Nascente”
, com área de 69,5295 ha, matriculado sob os nº 1.600 e 1.671 no CRI de Juscimeira/MT. O autor sustenta que a
“
propriedade
”
do imóvel já estaria consolidada em seu favor, em razão de suposto trânsito em julgado da decisão proferida na
Oposição nº 000053246.2020.8.11.0048
.

A análise desse processo revela que a Oposição foi distribuída por dependência à ação nº
0000
999.35.2014.811.0048
, proposta po
r
Olir
io
de Sousa Rodrigues e pelo próprio recorrente, visando ao reconhecimento da posse do imóvel e à anulação de negócio jurídico. Há ainda outra Oposição relativa ao mesmo bem (autos nº
000060955.2020.8.11.0048
).

O juízo de origem julgou a ação principal procedente e improcedentes as Oposições, sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça (ID/PJe1 183787170), o que inicialmente favorecia a tese do requerente.

Contudo, em sede de Recurso Especial, o panorama processual
foi
substancialmente modificado.

Nos autos
0000
999.35.2014.811.0048, o
STJ
, ao julgar o
Agravo em Recurso Especial nº 2.729.956/MT
, em
23/06/2025
, conheceu parcialmente do recurso e deulhe provimento, determinando
a anulação do processo e a reabertura da fase instrutória
(ID/PJe2 294913374). Os autos retornaram à Comarca de Juscimeira em 20/08/2025 e atualmente se encontram em instrução, com audiência designada para
10/03/2026
(ID/PJe1 222331776).

Assim, o direito possessório sobre o imóvel
ainda não está definido
, não sendo possível falar em indenização pelo seu uso, como pretende o recorrente. A controvérsia tornouse complexa e envolve múltiplos processos na Justiça Comum,
afastando
a
possibilidade de
tramitação da demanda no Juizado Especial, como se demonstrará a seguir.

Conexão

A questão central deste recurso é a definição da competência do
Juizado Especial Cível
para processar e julgar a presente ação indenizatória, cuja causa de pedir é a suposta ocupação indevida de imóvel rural objeto de litígio possessório.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de que a análise do pedido indenizatório exigiria a apreciação de matéria possessória, incompatível com o rito sumaríssimo. O recorrente, entretanto, sustenta que a “propriedade” já estaria consolidada em seu favor por decisão transitada em julgado na Justiça Comum, restando apenas discussão obrigacional.

Contudo, conforme já demonstrado, o processo nº
0000
999.35.2014.811.0048
, que trata da
posse
(e não da propriedade), teve sua sentença anulada pelo STJ, com reabertura da instrução.

Embora exista decisão favorável ao recorrente nos autos da Oposição nº
000053246.2020.8.11.0048
,
esta
demanda é dependente dos autos
0000
999.35.2014.811.0048, cuja sentença foi anulada no
AREsp
2.729.956, alterando totalmente o contexto jurídico.

A questão possessória, antes tida como definida,
voltou a ser litigiosa
na Justiça Comum.

A presente ação indenizatória está diretamente condicionada ao desfecho daquela demanda, pois o direito de exigir aluguéis ou indenização depende do
reconhecimento definitivo da posse
.

Além disso, há outros processos envolvendo a mesma área (autos nº 100052855.2021.8.11.0048, 100021844.2024.8.11.0048 e 103791952.2025.8.11.0000), evidencia
ndo
a complexidade da matéria e a necessidade de julgamento unificado, para evitar decisões contraditórias.

Portanto, d
iante da reabertura da instrução na ação principal e da evidente conexão entre as demandas, a competência para julgamento é da
Vara Única da Comarca de Juscimeira
, onde tramita o processo nº
0000
999.35.2014.811.0048.

Sendo o feito submetido ao Juizado Especial, o reconhecimento da incompetência impõe sua
extinção
, nos termos do art. 51 da Lei 9.099/95, como corretamente decidiu o juízo de origem.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso
, mas

nego-lhe

provimento
.

Nos termos do artigo 55 da
Lei nº 9.099/95 e diante do
não provimento
do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, f
ixados em
10% sobre o valor da
causa
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2

326910370
),
observe-se
o disposto no ar
t. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026